Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-76.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc.
Ante o cumprimento da obrigação realizado no Id. 130168157 sem qualquer ressalva, entendo prejudicado os embargos de declaração oposto no Id. 127008691.
Encaminhe-se os autos à Vara de origem, com as anotações de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator